Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-05.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001370-05.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA PASSOS DA SILVA - CPF: 038.463.881-30 (RECORRENTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001370-05.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Elisangela Passos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/12/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DA RECLAMANTE AS PENALIDADES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termo do enunciado n° 90 do FONAJE “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”.

2. O presente caso se trata de Ação de Anulação de Multa c/c Danos Morais na qual a Reclamante alega, em síntese, que fora emitida em duplicidade, multa por infração de trânsito, consistente em transitar com veículo em marcas de canalização, fundamentado no artigo 193 do CTB, no entanto, a duplicidade se refere a uma multa anteriormente já paga, razão pela qual requereu o cancelamento da multa duplicada.

3. Em 05/07/2023, no id. 188162188, a parte Autora requereu a desistência da ação, informando que houve o pagamento das referidas multas, perdendo, assim, o objeto da ação, sendo homologado o pedido em 29/08/2023, conforme sentença no id.

188162189.

4. Se a parte Autora apresentou pedido de desistência e não havendo qualquer indício de má-fé ou lide temerária, a irresignação do Réu não obsta a sua homologação, portanto, não merece reparos a sentença recorrida.

5. A sentença que
homologou o pedido de desistência, com fulcro no artigo 200 do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n°. 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023